Tribunal: TJBA
Processo: 2000311-77.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000311-77.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: RENAN DANIEL ALVES LOPES Advogado(s): VERIDIANA DA SILVA CABRAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PREVISTO NO ART. 619 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, mantendo decisão que determinou a inclusão do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado pelo prazo de 01 (um) ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os embargos declaratórios foram interpostos dentro do prazo legal previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias, conforme estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17/11/2025, sendo considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (18/11/2025). 3. O prazo fatal para interposição dos embargos expirou em 24/11/2025, considerando-se a suspensão do expediente nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro. 4. Os embargos foram protocolados em 26/11/2025, configurando manifesta intempestividade. 5. A intempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, impondo sua rejeição liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade. Tese de julgamento: 1. A intempestividade dos embargos declaratórios impede seu conhecimento, devendo ser observado rigorosamente o prazo previsto no art. 619 do CPP. 2. A contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Execução Penal nº 2000311-77.2025.8.05.0191 da Comarca de PAULO AFONSO/BA, sendo Embargante RENAN DANIEL ALVES LOPES e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração por intempestividade, na forma do Voto da Relatora. Salvador, 13 de Novembro de 2025.